Tribunal: TJES
Processo: 0011034-05.2012.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011034-05.2012.8.08.0017
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MGE TRANSMISSAO S.A.
APELADO: JOEL BAUTZ
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – JUSTA INDENIZAÇÃO – COEFICIENTE DE SERVIDÃO APONTADO PELO PERITO – PLEITO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS DE MANEIRA FUNDAMENTADA E TÉCNICA -

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

1. A servidão administrativa é um direito real público que autoriza a Administração Pública a usar imóvel particular para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo, fundando-se no Princípio da Supremacia do interesse público sobre o privado, mediante justa indenização pelos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário.

2. Como destacado pelo Perito,
a faixa de servidão
atingiu a propriedade no meio
,
sendo que, nas áreas de instalação das torres,
“deve haver a desapropriação parcial do imóvel rural, sendo considerada aquisição plena do domínio das mesmas,
visto que estas áreas se tornarão imprestáveis para qualquer atividade
”
.

3. Concluiu o perito que para atingir o valor justo da indenização, seria necessário analisar separadamente a área ocupada pelas torres das áreas abaixo da linha de servidão, sendo que, nestas, em se tratando de imóvel rural com faixa de servidão atingindo o meio da propriedade, utilizou-se o coeficiente de restrição de 0,60, sendo adotado o coeficiente máximo objetivando alcançar a justa indenização.

4. Já para as áreas de instalação das torres utilizou-se um coeficiente de restrição igual a 1, vez que no espaço nada poderá ser aproveitado pela parte requerida.

5. Nos dizeres do
Expert,
“
a adoção de um coeficiente igual a 1 implicaria na indenização pela aquisição plena do domínio de toda a área afetada pela faixa de servidão”.
Ou seja, não se trata de projeto de implantação de loteamento ou chácaras, mas sim da utilização da variável máxima na equação com o intuito de alcançar o valor justo das áreas ocupadas pelas torres, vez que, segundo o laudo pericial, se tornarão imprestáveis para o apelado,
razão pela qual necessário um valor maior para indenizá-lo
.

6. Não se trata de dano hipotético, tendo em vista que “
n
o local onde será instalado a torre não poderá haver qualquer tipo de cultura ou construção, ou seja, se tornará inutilizável para o proprietário, razão pela qual adotamos um coeficiente de servidão igual a unidade, que significa dizer que a indenização a ser paga deve ser equivalente ao valor do domínio pleno da área abaixo da torre”.

7.
E, mais uma vez, justificou o Perito a sua metodologia:
E
s
te coeficiente visa corrigir todas as depreciações causadas incluindo aquelas causadas na área total do imóvel,
segundo a metodologia demonstrada anteriormente foi adotado o coeficiente igual a 1.0 para a área ocupada pela torre e 0,60 para o restante da área
serviente.

8.
Desse modo, sendo o coeficiente de servidão utilizado para mensurar a depreciação que o ônus imposto pela concessionária causa ao imóvel serviente e, restando demonstrada, de maneira fundamentada e técnica o coeficiente empregado, não se verifica elementos suficientes à reforma da sentença.

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MGE TRANSMISSÃO S.A.
em face da r. sentença de fls. 475/476, integrada pela decisão de fls. 488/489, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Domingos Martins, nos autos da Ação de Instituição de Servidão Administrativa ajuizada em face de
JOEL BAUTZ
,

que, no que pertine ao presente recurso, constituiu a servidão administrativa na área descrita na inicial, fixando o valor da indenização em R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais).

Em consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor inicialmente oferecido e a quantia apurada pelo perito.

Em suas razões de fls. 500/507 aponta a Apelante, inicialmente, que o perito apurou o valor da terra nua no local como se fosse um lote/chácara, embora a área não seja loteada, ocasionando valorização indevida.

Alega que a metodologia utilizada calculou um mero dano hipotético, não admitido pelo ordenamento. Afirma que, se o apelado não poderia fracionar/lotear a área antes da instituição da servidão administrativa, tratando-se de um imóvel rural como um todo, não poderia ser agora indenizado por um fracionamento que não poderia ocorrer na prática.

Afirma também que o coeficiente de servidão adotado (60%) é extremamente elevado, pois se trata de área rural, sendo o coeficiente de 46,37% (0,4637) suficiente para a justa indenização.

Especificamente sobre o coeficiente de servidão, destaca que os métodos de Philippe Westin e Walter Zer dos Anjos são extremamente subjetivos e empíricos, não refletindo a realidade da área, vez que a exploração atual não foi interrompida pela passagem da linha de transmissão.

Já os demais métodos utilizados apuraram coeficientes muito mais próximos aos 46,37% apontados pela apelante, sendo este percentual condizente com os critérios de José Carlos Pelegrino e o método adotado pela Petrobras.

Requer, desse modo, a utilização da metodologia utilizada no seu parecer técnico, inexistindo óbice para que o Magistrado fixe um coeficiente de servidão inferior ao atribuído pelo perito.

Contrarrazões às fls. 510/516 destacando o acerto da sentença, vez que a área permanecerá sem uso de maneira permanente.

Vitória-ES, 17 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MGE TRANSMISSÃO S.A.
em face da r. sentença de fls. 475/476, integrada pela decisão de fls. 488/489, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Domingos Martins, nos autos da Ação de Instituição de Servidão Administrativa ajuizada em face de
JOEL BAUTZ
,

que, no que pertine ao presente recurso, constituiu a servidão administrativa na área descrita na inicial, fixando o valor da indenização em R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais).

Questiona a Apelante o valor da indenização, pretendendo a redução do coeficiente utilizado pelo Magistrado
a quo
.

Pois bem.

Conforme sabemos, a servidão administrativa é um direito real público que autoriza a Administração Pública a usar imóvel particular para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo, fundando-se no Princípio da Supremacia do interesse público sobre o privado, mediante justa indenização pelos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário.

Segundo leciona Carvalho Filho, “
o
fundamento geral da servidão administrativa é o mesmo que justifica a intervenção do Estado na propriedade: de um lado, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e, de outro, a função social da propriedade, marcada nos arts. 5º, XXIII, e 170, III, da CF. O sacrifício da propriedade cede lugar ao interesse público que inspira a atuação interventiva do Estado”.

Nos termos da NBR 14653-1 da ABNT, servidão é o encargo específico que se impõe a uma propriedade em proveito de outrem, sendo que a área de servidão é a parte do imóvel serviente diretamente atingida pela servidão.

A avaliação da servidão serve para determinar o valor correspondente às restrições impostas à propriedade, calculadas através da diferença das avaliações do imóvel antes e depois da sua instituição, buscando-se quantificar a perda de seu valor.

Feita esta breve explanação e, incursionando no mérito da causa, verifico que abaixo das linhas de transmissão instaladas fica instituída uma faixa de servidão, abrangendo uma extensão aproximada de 919,00 metros por 70,00 metros de largura média, sendo necessária a instalação de 3 torres ocupando uma área aproximada de 0,2ha cada, comprometendo, no total, 13,07% do imóvel original do requerido.

E, como destacado pelo Perito,
a faixa de servidão
atingiu a propriedade no meio
,
sendo que, nas áreas de instalação das torres,
“deve haver a desapropriação parcial do imóvel rural, sendo considerada aquisição plena do domínio das mesmas,
visto que estas áreas se tornarão imprestáveis para qualquer atividade
”
(
destaquei
)
.

Concluiu o perito, então, que para atingir o valor justo da indenização, seria necessário analisar separadamente a área ocupada pelas torres das áreas abaixo da linha de servidão, sendo que, nestas, em se tratando de imóvel rural com faixa de servidão atingindo o meio da propriedade, utilizou-se o coeficiente de restrição de 0,60, sendo adotado o coeficiente máximo objetivando alcançar a justa indenização.

Afinal, embora o imóvel continue na propriedade e posse da parte requerida, sofrerá restrições perpétuas, sendo o montante apontado suficiente à indenização pelos incômodos, riscos e prejuízos que o proprietário estará exposto com a instituição da servidão aérea.

Já para as áreas de instalação das torres utilizou-se um coeficiente de restrição igual a 1, vez que no espaço nada poderá ser aproveitado pela parte requerida.

E, no caso, não vislumbro equívoco na adoção de coeficiente igual a 1, pois, ao compulsar detidamente os autos, verifico que para a determinação do valor utilizou o perito uma ferramenta estatística de regressão linear, sendo que, em uma das varáveis, poderiam ser utilizados os valores de referência 0 (zero) para imóveis predominantemente rurais ou 1 (um) para os imóveis classificados como lote/chácara, sendo lançado o valor de referência 1 por apresentar valor unitário maior que das áreas predominantemente rurais.

Nos dizeres do
Expert,
“
a adoção de um coeficiente igual a 1 implicaria na indenização pela aquisição plena do domínio de toda a área afetada pela faixa de servidão”.
Ou seja, não se trata de projeto de implantação de loteamento ou chácaras, mas sim da utilização da variável máxima na equação com o intuito de alcançar o valor justo das áreas ocupadas pelas torres, vez que, segundo o laudo pericial, se tornarão imprestáveis para o apelado, razão pela qual necessário um valor maior para indenizá-lo.

Tal fato restou muito bem elucidado nos esclarecimentos prestados às fls. 457, nos seguintes termos: “
o que foi realizado na
memória de cálculo foi uma simulação
de parcelamento da
á
rea abaixo da torre, pois esta terá ocupa
ção
total, logo seria necessário realizar a aquisi
ção
plena do dom
ínio
da mesma ou a desapropriação parcial da
área”.

Como se percebe, não se trata de dano hipotético, tendo em vista que “
n
o local onde será instalado a torre não poderá haver qualquer tipo de cultura ou construção, ou seja, se tornará inutilizável para o proprietário, razão pela qual adotamos um coeficiente de servidão igual a unidade, que significa dizer que a indenização a ser paga deve ser equivalente ao valor do domínio pleno da área abaixo da torre”.

E, mais uma vez, justificou o Perito a sua metodologia:
E
s
te coeficiente visa corrigir todas as depreciações causadas incluindo aquelas causadas na área total do imóvel,
segundo a metodologia demonstrada anteriormente foi adotado o coeficiente igual a 1.0 para a área ocupada pela torre e 0,60 para o restante da área
serviente.

Desse modo, sendo o coeficiente de servidão utilizado para mensurar a depreciação que o ônus imposto pela concessionária causa ao imóvel serviente e, restando demonstrada, de maneira fundamentada e técnica o coeficiente empregado, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença.

Não obstante a apelante discorde do coeficiente de servidão encontrado pelo expert, o método adotado foi considerado o mais adequado ao caso, sendo o entendimento compartilhado pelo Magistrado, à luz do Princípio da Persuasão Racional.

Vejamos o entendimento já adotado neste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MERITO.
JUSTA INDENIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO COEFICIENTE. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL SOBRE PARECER TÉCNICO CONFRONTANTE
. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA.

(...) 2
MÉRITO. 2.1. No caso de servidão administrativa, a indenização há de corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal. 2.2. Laudo pericial que conclui que a passagem das linhas de transmissão impedem a exploração econômica da faixa serviente do imóvel urbano, porquanto nela nenhuma construção poderá ser executada, razão pela qual, é certo, que ele deixará de ser potencialmente útil à exploração de atividades econômicas, sendo de rigor, portanto, a indenização pela totalidade da área serviente sem a utilização de coeficientes de servidão
.

(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048070077333, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e L
HE NEGO
PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC,
vez que já alcançado o valor máximo previsto estabelecido no art. 27, §1º, do DL 3.365/1941 (c
onsiderando que a verba já foi arbitrada no percentual máximo previsto no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941 (e-STJ fl. 431), devem ser afastados os honorários recursais estabelecidos na decisão agravada. AgInt no AREsp n. 1.788.623/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 25/8/2022.).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 23/05/2023